Tribunal: TJDFT
Processo: 0729412-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0729412-94.2022.8.07.0000 Agravante(s) Associação dos Proprietários de Fração Ideal no Condomínio Solar de Athenas Agravado(s) Urbanizadora Paranoazinho S.A. e 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação dos Proprietários de Fração Ideal no Condomínio Solar de Athenas (terceira interessada) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal (Id 134768187 do processo de referência), no procedimento de dúvida registral, processo no 0710029-56.2020.8.07.0015, aviado pelo titular do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal tendo como parte contrária a agravada Urbanizadora Paranoazinho S.A, que determinou a expedição de ofício autorizando o registro do parcelamento da área na qual está instalado o Condomínio Solar de Athenas, nos seguintes termos: O processo foi sentenciado no ID 69350745. Recursos de apelação interpostos nos ID’s 71856385 e 73212757, não conhecidos pelo e.TJDFT, conforme ID 124007206. Agravos Internos interpostos nos ID’s 124007210 e 124007215, conhecidos e negados, conforme ID 124007320. Contra a decisão foram interpostos os embargos de declaração de ID’s 124007329 e 124007333, conhecidos e rejeitados, consoante ID 124007455. Recursos especiais interpostos nos ID’s 124007467 e 124007472. Autos relatados no ID 124776509. Embargos de declaração opostos em desfavor da decisão de ID 124776509, julgados no ID 125380774, que determinou a suspensão da decisão até o juízo de admissibilidade dos recursos especiais. Decisão de ID 134243785 inadmitiu os recursos especiais de ID’s 124007467 e 124007472. Agravo em recurso especial juntado no ID 134247160. Despacho de ID 134247296 determinou a remessa do agravo ao STJ e o retorno dos autos ao juízo de origem para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado pela agravada, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, no ID 35917464. No ID 134247181, a Urbanizadora Paranoazinho S.A pede a expedição de ofício ao Cartório do 7o. Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para fins de autorizar o registro do loteamento objeto dos autos. É o relatório. Decido. Tratando-se de procedimento administrativo disciplinado pela Lei 6.766/79, cuja finalidade é apenas a de conferir a regularidade do ato de registro do loteamento, o pedido de cumprimento de decisão não se submete ao procedimento de execução provisória disciplinado pelo Código de Processo Civil. Assim, considerando a inexistência de efeito suspensivo ao recurso interposto e, principalmente, considerando que, conforme assentado e repetido pela instância superior nestes autos, “estabelecido eventual conflito entre os interessados, podem eles buscar pelas vias ordinárias, mediante provocação ao Poder Judiciário, tutela jurisdicional adequada à satisfação de seus interesses. Poderão por tal modo dirimir a contenda em limite que ultrapassa o que é próprio à atuação atípica do juiz no exercício de atividade administrativa, a qual está legalmente restrita à fiscalização dos atos registrais, conforme art. 19, § 2o, da Lei 6.766/79, sendo mesmo defeso ao juízo se imiscuir em teses alheias à legalidade e regularidade do ato registral”, defiro o pedido e determino a expedição de ofício ao Cartório 7o. Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para fins de autorizar o registro do loteamento objeto dos autos. Em razões de agravo (Id 38960099), a recorrente sustenta o cabimento do agravo de instrumento por se tratar de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, bem como ser parte legitima para recorrer tendo em vista ser associação que representa os moradores do Condomínio Solar de Athenas. Alega que, havendo recurso pendente de julgamento e sendo este desprovido de efeito suspensivo, é admissível o cumprimento provisório de sentença, nos termos dos arts. 520 a 522 c/c art. 527 do CPC, fase na qual é cabível a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, CPC. Argumenta não ter ocorrido o trânsito em julgado do processo, pois ainda pendente de julgamento perante o c. STJ recurso especial interposto nos termos do art. 1.042, CPC, pelo que entende que não poderia ter sido dado cumprimento à sentença que rejeitou as impugnações ao pedido de registro de parcelamento urbano denominado “Solar de Athenas”, que formulara a Urbanizadora Paranoazinho S.A. ao Oficial Titular do 7o Registro de Imóveis do Distrito Federal e reconheceu não existir óbice ao referido registro. Aduz que, mesmo em se tratando de processo administrativo relativo a dúvida registraria, aplica-se ao caso o Código de Processo Civil, nos termos de seu art. 15, e que não há vedação à interposição do presente recurso na Lei 9.784/99 (Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal), que prevê, em seu art. 61 e parágrafo único, a possibilidade de recurso e de concessão de efeito suspensivo ao mesmo. Aponta violação aos arts. 520 a 527 do CPC, por não ter sido intimada para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença e por não ter sido publicada a decisão ora agravada antes de ser expedido ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para cumprimento desta decisão, apontando violação ao art. 10, CPC, bem como não ser “regra comum o processo retornar à vara de origem quando pendente o julgamento na instância superior, haja vista que a providência colide com a disposição contida no art. 283, § único, do Regimento Interno dessa Corte, regulamentado pelo art. 50-A da RESOLUÇÃO no 2, de 16 de março de 2021, com a alteração introduzida pela PORTARIA GPR no 235, de 09 de fevereiro de 2022”. Requer o deferimento da tutela de urgência, a fim de ser concedido efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 1.019, I, do CPC, e art. 61 da Lei 9.784/99, ao argumento de possíveis prejuízos de terceiros, “haja vista que o parcelamento envolve cerca de 350 lotes e traz severas consequências quanto à posse e propriedade”. Ao final, pede o “processamento e o provimento deste agravo de o deferimento liminar da tutela de urgência, para determinar da r. decisão agravada e imediato cancelamento do ofício enviado ao Ofício do Registro de Imóveis do DF e, consequentemente, de todas e quaisquer relativamente ao parcelamento do Condomínio Solar de Athenas”. Preparo comprovado aos Ids 38960100 e 38960106. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor os umbrais do conhecimento, porque inadmissível. Conforme se verifica da própria decisão agravada, o juízo a quo corretamente consignou não ser caso de cumprimento de sentença, por se tratar de procedimento administrativo disciplinado pela Lei 6.766/79, que “dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências”, destacando, ainda, o entendimento firmado por esta Turma no julgamento da apelação interposta pela ora agravante, no sentido de não cabimento de recurso em face de decisão proferida no exercício de função atípica do juiz, como no caso, que trata de atividade administrativa do magistrado de fiscalização dos atos registrais, na qual não há análise de teses alheias à legalidade e regularidade do ato registral. (...) Tratando-se de procedimento administrativo disciplinado pela Lei 6.766/79, cuja finalidade é apenas a de conferir a regularidade do ato de registro do loteamento, o pedido de cumprimento de decisão não se submete ao procedimento de execução provisória disciplinado pelo Código de Processo Civil. Assim, considerando a inexistência de efeito suspensivo ao recurso interposto e, principalmente, considerando que, conforme assentado e repetido pela instância superior nestes autos, “estabelecido eventual conflito entre os interessados, podem eles buscar pelas vias ordinárias, mediante provocação ao Poder Judiciário, tutela jurisdicional adequada à satisfação de seus interesses. Poderão por tal modo dirimir a contenda em limite que ultrapassa o que é próprio à atuação atípica do juiz no exercício de atividade administrativa, a qual está legalmente restrita à fiscalização dos atos registrais, conforme art. 19, § 2o, da Lei 6.766/79, sendo mesmo defeso ao juízo se imiscuir em teses alheias à legalidade e regularidade do ato registral”, defiro o pedido e determino a expedição de ofício ao Cartório 7o. Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para fins de autorizar o registro do loteamento objeto dos autos. Como já destacado na decisão de não conhecimento da apelação interposta por Condomínio Rural Vivendas Colorado II, Associação de Moradores do Condomínio Vivendas Colorado II e Associação dos Proprietários de Fração Ideal no Condomínio Solar de Athenas – PROATHENAS (Id 124007206 do processo de referência), devidamente ratificada pelo colegiado no julgamento dos agravos internos interpostos pelas apelantes (Acórdão Id 124007317 do processo de referência), a competência estabelecida para processar e julgar questões contenciosas e administrativas diretamente relativas a atos de registros públicos e notariais em si mesmos, submete a exame do juiz para decisão, sob forma de sentença, controvérsia posta em processo administrativo, demonstrando o caráter eminentemente administrativo dessa atuação. A natureza jurídica administrativa do procedimento de dúvida registral está expressa no art. 204 da Lei de Registros Públicos, do que resulta ser também de natureza administrativa a insurgência expressa contra a decisão do juiz que atua exercendo funções administrativas, não jurisdicionais, razão do não conhecimento das apelações, que deveriam ter sido dirigidas à Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para julgamento, com recurso para o Conselho Especial Administrativo deste TJDFT (art. 363, I, do RITJDFT), se o caso, por ser atacável através de recurso administrativo, não tendo competência o órgão jurisdicional de segunda instância do Tribunal de Justiça. Art. 204 - A decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso competente. Ressalto que constitui atividade puramente administrativa a função estatal a cargo do Poder Judiciário de controle fiscalizatório da regularidade do ato de registro de loteamento, que encontra fundamento constitucional no art. 236 da CF/88, com regulamentação dada pela Lei 8.935/34, que dispõe sobre serviços notariais e de registros (Lei dos Cartórios), tanto quanto o é o controle de legalidade do ato registral. Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. § 1o Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. § 2o Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. § 3o O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses. Dada a natureza administrativa do procedimento em voga, inadmissível pensar que o só fato de haver impugnação à decisão nele proferida possa transmudar em típica função jurisdicional a atividade administrativa ali exercida pelo Poder Judiciário. Ademais, estabelecido eventual conflito entes os interessados, podem eles, por óbvio, buscar, pelas vias ordinárias, mediante provocação ao Poder Judiciário, tutela jurisdicional adequada à satisfação de seus interesses. Poderão por tal modo dirimir a contenda em limite que ultrapassa o que é próprio à atuação atípica do juiz no exercício de atividade administrativa, a qual está legalmente restrita à fiscalização dos atos registrais, conforme art. 19, § 2o, da Lei n. 6.766/79. Manifesto que o teor das razões aduzidas em recurso administrativo jamais terá o condão de a ele conferir caráter jurisdicional. Antes, em face da estrita função correcional do procedimento recursal, podem elas apenas levar a juízo negativo de admissibilidade, porque não pode ser admitida a insurgência no ponto em que apresente questões reveladoras do indevido propósito de desvirtuar a natureza administrativa do procedimento instaurado na instância revisora. Seguindo o mesmo entendimento adotado na análise da apelação, também incabível a interposição de agravo de instrumento perante o órgão de segunda instância para atacar decisão proferida pelo juízo da vara de registros públicos que apenas dá cumprimento a decisão relativa a dúvida registral, diante da ausência de efeito suspensivo conferido ao recurso especial ainda pendente de julgamento e por não se caracterizar como cumprimento de sentença essa fase. Ainda, importante destacar ser firme a jurisprudência no sentido do não cabimento de agravo de instrumento nesse tipo de procedimento, a exemplo do que já decidiu o Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “O agravo não merece cognição porque, segundo precedentes da E. Corregedoria-Geral (Proc. CG 8.437/1993, Prot. CG 29.120/1995 e Proc. CG 1.734/1996), incabível nos procedimentos administrativos. É que tais procedimentos não são regidos pelo Código de Processo Civil, não há no Código Judiciário Estadual previsão de ataque de tais decisões por agravo e não se harmoniza à finalidade de tal recurso evitar a preclusão da questão decidida, com os princípios da revisão hierárquica e da autotutela vigentes na seara administrativa.” (Ap. Cív. 096905-0/8, Comarca de Socorro). Por oportuno, aponto, ainda, não ser cabível a interposição de Recurso Extraordinário e Recurso especial, como reiteradamente já decidiram os Tribunais Superiores, sendo irrelevantes a existência de litigiosidade ou de fato de o julgamento emanar de órgão do Poder Judiciário, em função atípica. Nesse sentido, STJ, 2a Seção, REsp 1.570.655-GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 23/11/2016 (Info 595) e STF, Recurso Extraordinário 91.236-3, de 17/03/1981, 1a Turma. Neste passo, conforme anotado, cumprindo ao Relator averiguar, em juízo de prelibação, a presença dos pressupostos recursais, independentemente da natureza da matéria devolvida nos recursos, faço-o e tenho por não atendido o pressuposto objetivo de regularidade formal, porque não observada a adequação da via eleita para legalmente opor resistência a decisão administrativa proferida por autoridade judicial no exercício de função atípica, tampouco dirigida a insurgência oposta ao competente órgão revisor. Imperativo, portanto, firmar juízo negativo de admissibilidade do recurso impropriamente manejado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora